Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pela Defesa, não há que se falar em omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.